Tribunal: TJMT
Processo: 0016839-30.2019.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016839-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 958.433.104-34 (VÍTIMA), RUDSON DE ARRUDA MAGALHAES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE
–
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DA MENORIDADE DOS ENVOLVIDOS – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO RESULTADO – SÚMULA 500 DO STJ –

APELO DESPROVIDO
.

1. “
Documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores”
(STJ. AgRg no REsp 1841578 / DF. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 02.09.2020).

2. Ilegítima a tese de absolvição do crime de corrupção de menor por ausência de provas da ação de desvirtuamento dos adolescentes para a prática do crime, uma vez se tratar de delito formal, que exige apenas a comprovação da participação do menor na conduta criminosa, a teor do enunciado sumular n. 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Rudson de Arruda Magalhães

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º-A, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição quanto à imputação da prática do delito insculpido no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, ante a ausência de provas relativas às idades dos adolescentes e à efetiva corrupção destes na empreitada criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público almeja a manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Rudson de Arruda Magalhães

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º-A, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que:

“I – DO CRIME DE LATROCÍNIO SOB A FORMA TENTADA:

Provam os autos de inquérito policial código TJMT nº 574012 – SIMP/MP/MT nº 001537-008/2019, que sustenta a presente denúncia, que no dia 24 de abril de 2019, por volta das 17:30 horas, numa via pública do Bairro Jardim Industriário, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante violência consistente em coronhadas e disparos com o revólver calibre ponto 38, da marca taurus, numeração de série 586248, com unidades de desígnios com os adolescentes infratores HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, NAIARA ALVES DELIMA E KAROLINE PEREIRA DA SILVA, respectivamente de 17, 15 e 15 anos de idade, o denunciado RUDSON subtraiu para si um aparelho celular e o veículo taxi toyota etios Sd Xs, de cor prata, placas QBO-6013, tudo de propriedade da vítima JOSE ROBERTO.

Os autos revelam que o Denunciado desferiu golpes com a coronha da arma de fogo contra a cabeça da Vítima, o que lhe causou as lesões corporais de natureza leve, descritas no anexo laudo pericial (DOC. 02).

Apurou-se que o acusado RUDSON efetuou disparos com a arma de fogo na direção da cabeça da Vítima, visando matá-la para subtrair as coisas, sendo que os tiros somente não o atingiram por circunstâncias alheias a vontade do Acusado, vez que o Ofendido se movimentou e, em consequência, se desvencilhou da mira do revólver.

II – DO SEGUNDO CRIME – CORRUPÇÕES DE MENORES DE IDADE:

Em concurso material, no mesmo dia (24.04.2019), horário, local e contexto fático, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, o denunciado RUDSON corrompeu os menores de idade HENRIQUE, NAIARA E KAROLINE, porque com eles praticaram o crime de latrocínio sob a forma tentado, acima descrito.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o Acusado e Comparsas adolescentes contrataram o serviço de táxi da Vítima na Comarca de Rondonópolis/MT para transportá-los até esta Capital.

Consta do caderno policial que, ao chegaram nesta Comarca de Cuiabá, o denunciado RUDSON sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, tendo ordenado que o Ofendido parasse o veículo e desembarcasse, no que foi obedecido.

Apurou-se que o Acusado subtraiu o celular da Vítima, quando lhe desferiu os golpes com a coronha do revólver e, em seguida, efetuou disparo com a mesma arma de fogo, na direção da cabeça do Ofendido, tendo efetuado outros disparos que, somente não o atingiram, como dito, porque se desvencilhou da mira.

Acionou-se a polícia civil que, inicialmente, logrou apreender em flagrante delito os adolescentes infratores, nesta Capital, quando o denunciado RUDSON logrou foragir da abordagem policial.

Após diligências ininterruptas, policiais civis da Comarca de Rondonópolis/MT lograram prender em flagrante delito o Acusado, que havia foragido para àquele Município, numa van de transporte intermunicipal.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 07/10).

Além disso, o Denunciado e Comparsas adolescentes infratores foram reconhecidos como sendo autores do enfocado crime de roubo a mão armada (fls. 16/17, 09/20, 44 e 45).

O automóvel subtraído foi apreendido e devolvido para o dono, sendo avaliado de forma indireta, no total de R$38.057,00 (trinta e oito mil e cinquenta e sete reais), como vemos de fls. 75, 78 e 87.

O revólver utilizado pelo acusado RUDSON e Comparsas inimputáveis também foi apreendido e encaminhado para a POLITEC/MT, para ser submetido a perícia técnica, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data (fls. 86).

10. O anexo relatório do sistema Apolo/TJMT comprovam que o acusado RUDSON é multirreincidente porque possui condenações pelas práticas de outros crimes de roubo a mão armada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais (DOC. 03)”
(id. 56804951).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição quanto à imputação da prática do delito insculpido no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 ante a ausência de provas relativas às idades dos adolescentes e à efetiva corrupção destes na empreitada criminosa.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 55401985), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 55401981), do Auto de Prisão em Flagrante de Ato Infracional (id. 55391498), do Termo de Apreensão (id. 55401950), do Termo de declaração do menor
Henrique da Silva Ferreira
(id. 55401956), do Termo de declaração da menor
Naiara Alves de Lima
(id. 55401957), e do Termo de declaração da menor
Karoline Pereira da Silva
(id. 55401959).

Conforme os elementos cognitivos apresentados, há diversas provas documentais atestando a idade dos adolescentes, dentre as quais, além das supracitadas, destaca-se o Extrato da Secretaria de Segurança Pública, contendo os dados pessoais de
Henrique da Silva Ferreira
,
Naiara Alves de Lima
e
Karoline Pereira da Silva
e suas respectivas datas de nascimento (id. 55401956 a 55401960).

No ponto, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a materialidade delitiva, porque
a comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG. Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 02.08.2019).

Ademais, frise-se que
“documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores”
(STJ. AgRg no REsp 1841578 / DF. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 02.09.2020).

Desse modo, inviável o pleito absolutório porquanto revela-se prescindível a apresentação de certidão nascimento ou de carteira de identidade para os fins pretendidos, sem perder de vista que, nos termos do enunciado sumular n. 500 do Superior Tribunal de Justiça,
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020